Tribunal: TJES
Processo: 5001341-27.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-27.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GARCIA JUNIOR
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE CONDENOU O EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, verifico que o embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão apresenta vício a ser sanado;
b)
que não houve condenação em sentença;
c)
que a condenação deve incidir sobre o valor da causa.

Cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID. 4517212) proferido, alegando que o valor da condenação em custas e honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.

Pois bem, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Assim, observo que restou evidenciado erro material no acórdão embargado, no que concerne à fixação de custas e honorários advocatícios, eis que não houve condenação na sentença, logo o valor dos honorários devem incidir sobre o valor da causa.

Por fim, tenho por acolher o presente embargos, e sanar o erro material do acórdão proferido (ID. 4517212) somente no que concerne à condenação em custas e honorários advocatícios, que deverão ser fixados no importe de
10% sobre o valor da causa

e não da condenação, eis que não houve condenação em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS para no mérito DAR-LHES PROVIMENTO
, para que passe a constar no dispositivo do acórdão a seguinte redação:
“Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
.
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)